Tribunal: TJDFT
Processo: 0711578-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE MANTÉM A ANTERIOR POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO PRETÉRITA PRECLUSA.
1. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. É inviável a análise de agravo de instrumento interposto contra decisão que não reanalisa a matéria impugnada e se limita a manter decisão anterior, já preclusa, por seus próprios fundamentos,
3. Recurso conhecido e desprovido.